Tribunal: TJPA
Processo: 0818705-28.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818705-28.2023.8.14.0006

APELANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim nº 0818705-28.2023.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________
Parte inferior do formulário

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. IMPUTAÇÃO DE IMPUTAÇÃO SEXUAL PRATICADA DURANTE CORRIDA DE APLICATIVO. PROVA TESTEMUNHAL HÁBIL. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO CENTRAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Sidney Jorge da Silva Vieira, contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 215-A, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto. Consta dos autos que, no dia 31 de agosto de 2023, durante corrida por aplicativo, o apelante teria praticado ato libidinoso — masturbação — sem o consentimento da vítima, conduta presenciada durante todo o trajeto. A defesa requereu absolvição por ausência de provas, invocando contradições no conjunto probatório, ausência de materialidade diante da não juntada de vídeo, invalidade de confissão informal e aplicação do princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há fragilidade probatória que justifique a absolvição do acusado; (ii) determinar se a ausência de juntada do vídeo compromete a comprovação da materialidade; (iii) definir se a confissão informal pode ser considerada na fundamentação da condenação; e (iv) avaliar a plausibilidade da versão defensiva sobre a inexistência da conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, prestada em juízo com riqueza de detalhes, coerência e linearidade, é considerada meio de prova idôneo para a comprovação da materialidade e autoria de crimes contra a liberdade sexual, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

4.

A ausência do vídeo mencionado pela vítima não invalida o conjunto probatório, pois o tipo penal do art. 215-A do CP não exige prova material direta, sendo suficiente a prova testemunhal e indiciária, desde que harmônica e convergente.

5.

A confissão extrajudicial do recorrente, prestada de forma espontânea à autoridade policial, não constitui elemento exclusivo da condenação, mas reforça os demais meios de prova válidos colhidos sob o crivo do contraditório.

6.

A versão defensiva, apresentada apenas em juízo, não encontra respaldo probatório e se mostra isolada e inconsistente diante do relato firme da vítima e dos depoimentos dos policiais, não havendo dúvida razoável que justifique absolvição.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 3ª Turma do TJPA reconhece o especial valor da palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente quando coerente e não infirmada por provas em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente, harmônica e colhida sob o crivo do contraditório, é meio de prova apto a embasar condenação por crime contra a liberdade sexual.

2.

A ausência de prova material, como vídeo da conduta, não impede a condenação quando há outros elementos probatórios consistentes.

3.

Confissão informal pode ser valorada desde que corroborada por outros meios de prova.

4.

A dúvida razoável para absolvição exige incompatibilidade entre os elementos de prova, o que não se verifica quando há forte convergência entre relato da vítima e depoimentos testemunhais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 215-A, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.746.872/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.06.2018; STJ, HC 414.063/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.03.2018.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim nº 0818705-28.2023.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
SIDNEY JORGE DA SILVA VIEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 215-A, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidas as medidas cautelares anteriormente impostas.

Consta dos autos que no dia 31 de agosto de 2023, por volta das 12h40, durante corrida realizada por meio de aplicativo de transporte, o acusado teria praticado ato libidinoso sem o consentimento da vítima, consistente em masturbação, enquanto conduzia o veículo, situação presenciada pela ofendida durante todo o trajeto.

Recebida a denúncia, foi instaurada a ação penal, com regular instrução processual, oportunidade em que foram ouvidos a ofendida, testemunhas policiais e o acusado. Ao final, o Juízo de origem entendeu demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, proferindo sentença condenatória.

Inconformada, a Defesa interpôs apelação, sustentando em síntese: a existência de contradições e fragilidade no conjunto probatório; a ausência de prova material idônea, notadamente pela não juntada do vídeo mencionado nos autos; a invalidade da suposta confissão extrajudicial; e a necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID n° 28059260).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a suficiência do acervo probatório e a correção da sentença condenatória (ID n° 28059262).

Os autos ascenderam à instância revisora, tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID n° 31569416).

É o relatório.

À revisão

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do pleito de absolvição por insuficiência de provas:

Sustenta a Defesa que a condenação estaria amparada em elementos frágeis, contraditórios e inconclusivos, notadamente porque o vídeo mencionado nos autos não foi juntado além do que os agentes policiais teriam afirmado que as imagens não eram nítidas.

A tese não prospera.

O conjunto probatório produzido em juízo revela-se harmônico, coerente e suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo se falar em fragilidade probatória.

A ofendida em juízo, apresentou relato firme, detalhado e linear, descrevendo de forma minuciosa a dinâmica dos fatos: a solicitação da corrida por aplicativo; o comportamento anormal do motorista durante o trajeto; a constatação visual de que este praticava ato libidinoso; o ajuste do retrovisor com a finalidade de observá-la; a condução lenta e prolongada do percurso; o temor que a impediu de reagir de imediato; a gravação parcial da conduta; e a comunicação imediata às autoridades policiais.

Narrou a vítima TAYSSA DA SILVA BATISTA DOS SANTOS:

“(...) que no dia dos fatos solicitou uma corrida do aplicativo 99. Durante a viagem, percebeu que o motorista fazia movimentos estranhos, até constatar se tratar de masturbação. Isso ocorreu durante todo o trajeto, tendo o motorista dirigido de forma muito lenta. As janelas do carro estavam fechadas, pois o ar-condicionado estava ligado. Durante a viagem sua filha de oito anos permaneceu deitada em seu colo, dormindo. A depoente permaneceu calada durante a viagem. O motorista vestia uma bermuda e camisa básica. A bermuda do acusado estava com a braguilha aberta, tendo a declarante visto o pênis dele. No início da viagem a depoente pensou que ele estava apenas ajeitando a roupa. O motorista a olhava pelo retrovisor enquanto se masturbava, demonstrando que tinha intenção de que a depoente soubesse o que ele estava fazendo. O motorista se masturbava com a mão direita. Nesse primeiro momento não sabia como reagir, mas conseguiu gravar um pequeno vídeo. Sentiu medo, por isso não reagiu enquanto esteve sozinha com o acusado no carro, durante cerca de uma hora. Acredita que o acusado se masturbou durante quarenta minutos. Saiu do carro chorando, contou tudo a seu marido e disse ao motorista que iria denunciá-lo. Foi à delegacia e registrou ocorrência. Nesse mesmo dia o motorista foi preso, mas pagou fiança e saiu da prisão no dia seguinte. (...)”

Não se identificam contradições relevantes ou hesitações capazes de comprometer a credibilidade do relato, o qual se manteve estável desde a fase inquisitiva até a instrução judicial.

Os depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo, por sua vez, corroboram a versão apresentada, especialmente no que concerne à pronta procura da autoridade policial pela ofendida, à localização do veículo, à abordagem e à reação do motorista, que afirmou desde logo, saber do motivo da intervenção policial.

O policial civil JANGO SOUZA NASCIMENTO declarou em juízo:

“(...) que foi procurado pela vítima, que informou que estava em companhia de sua filha PcD num carro de aplicativo (Taxi99) vindo do bairro da Pratinha e, quando já estava na área de Ananindeua-PA, a vítima notou que o motorista conduzia em velocidade inconstante e estava se masturbando. A vítima estava com sua filha dormindo em seu colo, por isso a criança não percebeu o ocorrido. A vítima disse ao motorista que iria denunciá-lo. Após algumas investigações, policiais civis localizaram o motorista na Avenida Augusto Montenegro. Ao localizá-lo, os policiais civis fizeram o acompanhamento e aguardaram o motorista finalizar uma outra corrida antes da abordagem. O motorista disse que já sabia que seria procurado pela polícia. Durante o trajeto (no interior do veículo), o motorista confessou os fatos. A vítima mostrou uma filmagem, mas não estava muito visível. Esses fatos ocorreram por volta de meio dia. (...)”

Ainda que os agentes tenham consignado que o vídeo não apresentava perfeita nitidez, tal circunstância não esvazia a força probatória do conjunto, sobretudo porque a condenação não se apoia exclusivamente na mídia, mas na prova oral judicializada, colhida sob o crivo do contraditório.

Ademais, não se pode ignorar que a clandestinidade é uma marca característica do crime contra a liberdade sexual. Assim, para evitar a impunidade desse tipo de delito, os tribunais superiores têm admitido a aferição de sua materialidade e autoria a partir do exame de provas indiciárias, circunstanciais ou por presunção, sempre que delas se possa inferir conclusões consistentes sobre os fatos investigados.

Nesse sentido, destaco que, segundo a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, é possível a condenação por cometimento de crime sexual com base nas palavras e no reconhecimento efetuado pela vítima, desde que produzidos com coerência e harmonia com as demais provas contidas nos autos, não havendo razões concretas para que se questione o seu depoimento
[1]
, o que ocorreu no caso em análise.

É dizer, há uma presunção de que as declarações da parte ofendida são verdadeiras, sendo, contudo, relativa tal presunção, isto é, admitindo-se a apresentação de prova em contrário, o que, no caso em apreço, não ocorreu, pois ao revés, há elementos probatórios robustos que corroboram sua versão.

Acrescento que esta 3ª Turma também perfilha do mesmo entendimento firmado pelo STJ e acima comentado, assentando que, no caso de crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, tendo em vista, sobretudo, quando a autoria e a materialidade se encontram demonstradas por conjunto probatório harmônico formado durante a instrução do processo
[2]
.

Outrossim, registro que, ainda segundo a jurisprudência desta Turma, quando a condenação se encontra apoiada nas provas produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência do delito, configuradas através da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas
[3]
.

Assim, não se verifica dúvida razoável a justificar a absolvição. O conjunto probatório é idôneo e suficiente para sustentar a condenação, inexistindo violação ao princípio da presunção de inocência ou ao padrão de prova exigível para o juízo condenatório.

2.

Da ausência de juntada do vídeo e inexistência de prova material:

Argumenta a Defesa que a não juntada do vídeo inviabilizaria o reconhecimento da materialidade.

Sem razão.

O delito de importunação sexual não é crime que, por sua natureza, exija vestígios materiais, sendo plenamente admissível a comprovação da materialidade por meio de prova testemunhal e do depoimento da ofendida, desde que coerentes e convergentes.

No caso, a materialidade encontra-se evidenciada pela narrativa circunstanciada da ofendida, aliada aos depoimentos dos policiais que tiveram acesso à gravação e acompanharam os desdobramentos imediatos do fato, não havendo qualquer indicativo de fabulação ou imputação leviana.

A ausência da mídia nos autos, embora não recomendável sob o aspecto procedimental, não gera nulidade nem impõe absolvição, quando o acervo probatório remanescente se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial.

3.

Da alegada invalidade da confissão informal:

A Defesa sustenta que a confissão extrajudicial, prestada fora da presença de defensor, não poderia ser valorada.

De fato, a confissão informal, isoladamente considerada, não possui força absoluta. Todavia, no presente caso, ela não foi utilizada como fundamento exclusivo da condenação, mas como elemento convergente, a reforçar a narrativa probatória já existente.

Registre-se que o ordenamento jurídico não veda a consideração de declarações espontâneas prestadas à autoridade policial, desde que corroboradas por outros meios de prova, como ocorre na hipótese.

Assim, ainda que se desconsidere tal elemento, remanesce hígido o conjunto probatório formado pelo depoimento da ofendida e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

4.

Da versão defensiva e da alegada impossibilidade física da conduta:

A tese de que o motorista estaria apenas se coçando em razão de suposta irritação causada por insetos, bem como a alegação de impossibilidade física de conduzir veículo com câmbio manual enquanto praticaria o ato, não se sustentam diante da prova dos autos.

Trata-se de versão isolada, apresentada apenas em juízo, sem qualquer respaldo técnico, pericial ou testemunhal, além de frontalmente contrariada pela narrativa da ofendida, que descreveu de forma clara e objetiva a conduta observada, inclusive quanto à exposição genital e à intenção de ser percebido.

O tipo penal do art. 215-A do Código Penal exige a prática de ato libidinoso sem anuência da vítima, não se condicionando à forma exata de execução, sendo plenamente possível a prática da conduta nas circunstâncias narradas, conforme reconhecido reiteradamente pela jurisprudência.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Nesse sentido, cito os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: STJ — HC 206.730/RS — Rel. Min. Nefi Cordeiro — 6ª Turma — julgado em 5-3-2015 — DJe 17-3- 2015). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1.595.939/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19-5-2020, DJe 27-5-2020; AgRg no AREsp 1.518.912/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10-3-2020, DJe 17-3-2020; AgRg no AREsp. 1.586.879/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 3-3-2020, DJe 9-3-2020; AgRg no AREsp 1.531.519/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18-2-2020, DJe 2-3-2020; AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA MODALIDADE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL (ART. 217-A c/c art. 226, II AMBOS do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 71 do Código Penal do CPB – TRÊS VEZES) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS - DEPOIMENTOS COERENTES E HARMONIZADOS COM O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO

- PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
. DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA AO RÉU – CABIMENTO – SEGUNDA FASE - DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍENA H DO CPB – BIS IN IDEM – TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INC. II, DO CPB (RÉU TIO PATERNO DA VÍTIMA), EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/2 - CONTINUIDADE DELITIVA (TRÊS VEZES) FIXADA EM 1/5, INTELIGÊNCIA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO ACUSADO - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO NO FECHADO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJPA – Acordão nº.: 7282797, 7282797, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-25, Publicado em 2021-11-25).

[3]

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 217-A DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1.
Absolvição com fulcro no artigo 386, VII DO CPP: Vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram
uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

(TJPA - 7597264, 7597264, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

Belém, 27/02/2026